Tribunal: TJBA
Processo: 0500685-35.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500685-35.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas na apelação, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto às questões que lhe foram submetidas e deliberadas.

3. É patente, portanto, que a embargante pretende a rediscussão do mérito da decisão colegiada, sob o disfarce de vício formal, o que desvirtua a função dos embargos de declaração.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por
ZJ MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA., ZOROASTRO JOSETH DE SOUZA E AZEVEDO JUNIOR e SOLANGE SOUZA LIMA E AZEVEDO
, nos autos da Apelação Cível nº 0500685-35.2013.8.05.0080, em que figuram como embargado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25